Tribunal: TJDFT
Processo: 0734314-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO ELETRÔNICO. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela autora para reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais por falha na segurança do serviço que concorreu para a fraude da qual foi vítima. O recorrido apresentou contrarrazões.
3. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
4. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa ré, ora recorrida, é objetiva e fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo desnecessário perquirir acerca da existência de culpa, cuja responsabilidade poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
5. Ao anunciar produto na plataforma eletrônica recorrida, a recorrente foi vítima de fraude, pois enviou a mercadoria a suposto comprador, com o qual manteve comunicação por e mail, fora da plataforma utilizada pela recorrida, e em desacordo com as orientações da plataforma de vendas, posteriormente vindo a descobrir que se tratava de estelionato, pois não obteve o respectivo pagamento.
6. Conclui-se pela falta de diligência e culpa exclusiva do consumidor, apto a elidir a responsabilidade do fornecedor, a transgressão das normas de segurança das quais tinha ciência, precipuamente porque a recorrida expressamente informa que não envia e-mails para os vendedores, os quais deverão se comunicar via plataforma. Uma vez que a recorrente optou pelo envio da mercadoria negociada, sem se cercar dos cuidados recomendados no site, não é atribuível à administradora do site a responsabilidade pelo insucesso na operação de venda, já que por sua culpa houve a violação das regras de segurança.
7. Inexiste nexo de causalidade entre a fraude perpetrada e a conduta da recorrida se o vendedor, ora recorrente, inobservou as orientações da plataforma eletrônica quanto ao procedimento de negociação.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).